Tribunal: TJMT
Processo: 1022587-47.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022587-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TAIUR SCHUMACHER - CPF: 014.063.770-23 (RECORRENTE), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMOVEIS DE MINAS GERAIS - CNPJ: 28.654.935/0001-00 (RECORRIDO), ELAINE FERNANDES BARIZAO - CPF: 069.629.526-19 (ADVOGADO), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – SEGURO VEICULAR – SINISTRO – DEMORA NO CONSERTO – CONSERTO REALIZADO A CARGO DO SEGURADO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA – ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL C/C SÚMULA No 101 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E PROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

1. O artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil prevê que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão.

2. A Súmula n° 101 do STJ prevê que “A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano”.

3. Nos autos ficou comprovado que a parte reclamada tomou ciência do fato gerador [“procedimento para reparação do sinistro”, trecho retirado da petição inicial (id. 178210355, página 2/17, destes autos)] em 14/02/2020, somente a ação foi distribuída em 09/03/2022, o que implica no reconhecimento da prescrição anual.

4. Sentença reformada em razão do acolhimento da prejudicial de mérito da prescrição ânua.

5. Recursos conhecidos, improvido o recurso da parte reclamante e provido o recurso da parte reclamante.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes (reclamante e reclamada) contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para:

(...)

“REJEITO a preliminar de mérito e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, para tanto, CONDENO a parte reclamada, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 4.728,00 (quatro mil, setecentos e vinte e oito reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do sinistro e correção monetária a partir da citação (Súmula no 43, do STJ), bem como CONDENO a parte reclamada, a pagar a parte autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula no 362, do STJ) ”. Sic.

A parte reclamante (em seu Recurso Inominado) pleiteia a majoração dos danos, nos moldes do recurso inominado.

Em contrapartida, a parte reclamada inicialmente pleiteia o reconhecimento da prescrição anual, e, no mérito pleiteia o improvimento do recurso inominada da parte reclamante

Por sua vez, parte reclamada (em seu Recurso Inominado) preliminarmente pleiteia o reconhecimento da prescrição anual, e, no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, sob o argumento expostos no Recurso Inominado.

Já a parte reclamante, apesar de devidamente intimada, não apresentou suas contrarrazões no prazo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023